Tribunal: TJDFT
Processo: 0728189-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0728189-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCIS SCHLOSSER MACEDO AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FRANCIS SCHLOSSER MACEDO contra decisão do Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL em face do ora agravante, deferiu o pleito liminar de reintegração no imóvel, concedendo ao requerido o prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação voluntária, sob pena de cumprimento coercitivo. Esclarece o agravante, em breve síntese, que o imóvel, objeto da ação, está ocupada por uma família inteira, com crianças pequenas, em razão de lhe ter sido disponibilizado por quem se pensava ser proprietário. Afirma que não agiu de má-fé, nem invadiu nenhum local, entrou com as chaves e possui contas em seu nome, desde 2021, tendo feito várias melhorias no imóvel, configurando risco grave de dano de difícil ou impossível reparação sua expulsão em tempo tão curto. Salienta tratar-se de posse velha, sendo a data do esbulho omitida pelo ora agravado, vez que se encontra no imóvel há mais de 3 (três) anos, fato que impossibilita a concessão da liminar de reintegração. Ademais, o e-mail apresentado como prova da notificação extrajudicial nunca foi recebido, tanto que não há resposta ou confirmação de leitura anexa, sendo cabível a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo. Tece considerações a respeito da ausência de comprovação da posse do imóvel pelo agravado, bem como do esbulho praticado pelo agravante, terceiro possuidor de boa-fé, com posse velha, suscitando preliminar de ausência de interesse de agir. Narra que o imóvel lhe foi cedido por seu ex sócio, para moradia e estabelecimento do escritório, sendo que o ocupa com duas filhas, um filho e uma neta, além de três cachorros, necessitando de um prazo maior para poder se organizar, achar novo lugar e realizar a mudança. Colaciona julgados que entende aplicáveis à tese defensiva e afirma que o agravado nunca esteve no imóvel e as únicas provas que juntou não são hábeis à comprovação da ciência do agravante de que a propriedade não era mais do sogro de seu ex-sócio. Defende a presença dos requisitos indispensáveis e requer, in limine, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso para suspender a decisão liminar. Pugna, ainda, pelo acolhimento da preliminar de ausência de interesse de agir e pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e conceder dilação de prazo para que o agravante tenha tempo hábil para providenciar a desocupação do imóvel. Gratuidade indeferida pelo Relator originário, Desembargador Robson Teixeira de Freitas (ID 61607187). Preparo colacionado (ID 61662273 e 61662274). Os autos vieram-me conclusos para análise do pleito liminar, em razão das férias do Relator. É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Pretende o agravante, nesse momento, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, objetivando a suspensão da decisão impugnada, vazada nos seguintes termos: A concessão da liminar em ação de reintegração de posse depende da presença dos requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil, quais sejam: a comprovação da posse; o esbulho praticado pelo réu; a data do esbulho e a perda da posse. Diversamente das demais tutelas de urgência, a exigência para o deferimento da medida liminar postulada exige tão somente a presença da plausibilidade jurídica do direito invocado (fumus boni juris), não fazendo o texto legal qualquer menção ao perigo da demora da prestação jurisdicional (periculum in mora). Outrossim, ao examinar os autos, a exigência de demonstração da plausibilidade jurídica do direito invocado foi satisfeita, uma vez que os documentos que acompanharam a inicial são suficientes a comprovar a perda da posse alegada pelo Requerente. Comprovados tais requisitos, o deferimento da liminar é medida que se impõe. Conforme se observa dos autos, a parte autora que adquiriu o imóvel localizado na SHCG/N 716, Bloco "B", Casa no 12, Brasília/DF, através de adjudicação realizada na ação de execução de título extrajudicial no 0085896-27.2009.8.07.0001, conforme termo de ID no 164790395, transmitindo-se à parte autora a propriedade e a posse do proprietário anterior. Assim, tendo sido, ainda, a parte requerida notificada extrajudicialmente em data recente (ID no 164790399), com o pedido de desocupação do imóvel, e permanecido inerte, está, a princípio, caracterizado o esbulho a justificar a concessão da liminar. Em face do exposto, DEFIRO o pedido liminar para conceder o mandado reintegratório pleiteado pelo requerente. Concedo ao réu o prazo de 15 dias para desocupação voluntária, sob pena de cumprimento coercitivo. Decorrido o prazo de 15 dias e não sendo cumprida a determinação, reintegre o autor na posse do imóvel com este mesmo mandado. Na mesma oportunidade, cite-se a parte ré para responder à presente ação em 15 dias, representada por advogado, sob pena de declaração da revelia e serem presumidos verdadeiros os fatos narrados na inicial, nos termos do art. 344 do CPC. Em que pese o posicionamento adotado pelo magistrado a quo, não vislumbro comprovados, ao menos nesse exame de cognição sumária, os requisitos autorizadores para a reintegração de posse liminar da autora/agravada no imóvel, em questão. Consoante registrado no decisum impugnado, é cediço que a tutela da posse, no caso de esbulho, exige a comprovação concomitante dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC, verbis: Art. 561. Incumbe ao autor provar: I – a sua posse; II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III – a data da turbação ou do esbulho; IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Todavia, os documentos colacionados aos autos na origem não se mostram suficientes à comprovação imediata dos requisitos acima. Explico. É certo que a sentença de adjudicação transferindo a propriedade do imóvel ao autor/agravado alcança, por certo, a posse anterior do bem, como bem destacado pelo magistrado. Todavia, há aparente controvérsia em relação à data da posse do agravante, bem como do esbulho por ele praticado. Isso porque, afirma o agravante que já se encontra no imóvel, desde 2021, autorizado pelo anterior proprietário, situação que, acaso comprovada, inviabiliza, a princípio, a liminar de reintegração, em virtude de tratar-se de posse velha, há mais de ano e dia. Para além disso, de fato, a notificação extrajudicial colacionada pelo autor (ID 164790397 - 1a instância), foi realizada via email, sem confirmação de resposta ou leitura, não se podendo afirmar, com a certeza exigida, que foi efetivamente recebida pelo ora agravante. Percebe-se, sem muito esforço, que a demanda depende da necessária dilação probatória, a fim de elucidar a controvérsia acerca da data correta do esbulho e da data inicial da posse do agravante no imóvel, afigurando-se prudente, ao menos nesse momento inicial, a suspensão da liminar deferida, para que se aguarde a análise aprofundada, somente possível no curso regular do processo. Importa destacar, ainda, que o imóvel, objeto da ação de reintegração, além de ser utilizado pelo agravante para o desenvolvimento de suas atividades laborais, abriga sua família, constituída de três filhos, uma neta e três cachorros, ao que parece há mais de 3 (três) anos, restando evidente que a desocupação em prazo exíguo - 15 dias -, configura patente risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ressalto, por oportuno, que a medida ora concedida, objetivando evitar os graves danos decorrentes da mudança repentina do imóvel, será reanalisada e definida, quando do exame do mérito do presente recurso pelo Colegiado. Contudo, por ora, a suspensão da decisão agravada aparenta ser a medida mais adequada, considerando que o agravo de instrumento é um recurso de tramitação célere, apontando para uma breve solução da celeuma apresentada. DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO o efeito requerido para suspender a decisão agravada. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo, com urgência. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator Eventual